Tribunal: TJES
Processo: 0001772-11.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001772-11.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOUGLAS SILVA ALMEIDA

APELADO: DEVANIR MARIA CESCONETO PANDOLFI e outros (6)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO AUTORAL – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA PELO APELANTE – PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUUTUM QUANTUM APELLATUM – CONDOMÍNIO – LOCAÇÃO DE ÁREA COMUM PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELECOMUNICAÇÕES – SUPOSTO RATEIO DOS ALUGUÉIS ENTRE OS PROPRIETÁRIOS – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE EXCLUSÃO DE SUA QUOTA-PARTE – VALORES VERTIDOS EM FAVOR DO CONDOMÍNIO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1)
Foi pronunciada a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, em relação ao triênio anterior à propositura da ação (06/02/2020), assim declarando prescritas as parcelas referentes à sua quota-parte nos aluguéis até 06/02/2017, em face do que não se insurgiu o apelante ao interpor recurso.

2
)
À luz do princípio da congruência, deve o juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, devendo ser a sentença adstrita à extensão do pedido, sob pena de incorrer em vício citra, ultra ou extra petita e, quando do julgamento da apelação, deve o tribunal igualmente se ater à matéria devolvida à sua apreciação, aplicando-se, de forma correlata, o princípio tantum devolutum quantum apellatum.

3)
O arcabouço probatório demonstra que os valores recebidos foram vertidos ao Condomínio do Edifício Nosso Senhor do Bonfim, no período não alcançado pela prescrição, ainda que não houvesse a sua formal consolidação, que só ocorreu no ano de 2019, e não em proveito exclusivo dos proprietários que celebraram o contrato primitivo e o primeiro termo aditivo, o que descortina o acerto do juiz sentenciante ao rechaçar a pretensão indenizatória manifestada pelo autor.

4
)
No escopo de comprovar que os aluguéis mensais recebidos eram destinados ao custeio de obras/manutenção do edifício, os requeridos acostaram vasta documentação, que não foi especificamente impugnada pelo autor em sua réplica, tampouco em sede recursal, daí porque deve ser considerada hígida como prova de que os valores recebidos pelos locadores, apesar de depositados pela empresa Vivo em suas contas bancárias pessoais, não eram utilizados em proveito próprio.

5)
A partir da formação do ente condominial, no ano de 2019, é induvidoso que os aluguéis foram revertidos ao Condomínio do Edifício Nosso Senhor do Bonfim, a partir de depósitos em sua conta própria, não fazendo jus o autor, assim como qualquer outro proprietário de imóvel nele situado, à participação no rateio dos valores pagos pela Vivo S/A, por ter sido aprovada em assembleia de condôminos a sua destinação ao fundo comum do Condomínio.

6)
A destinação dos aluguéis em prol da realização de serviços e obras do condomínio antecede a aquisição da loja pelo autor, não lhe sendo reconhecido o direito de impugnar, por meio da ação judicial ajuizada em 2020, o que foi convencionado pelos proprietários dos imóveis desde 2007, o mesmo se verificando no tocante a cessão de área comum para uso por terceiros, a título gratuito ou oneroso, para o que sustenta o autor se fazer necessária a aprovação da unanimidade dos condôminos.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Douglas Silva Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que, na presente “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada em face de
Fernando Wladimyr Grassi e outros (+6)
, pronunciou a prescrição do pleito indenizatório em relação às parcelas recebidas até o dia 06/02/2017 e julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer a fim de determinar que a parte requerida exiba os contratos de locação da área comum do condomínio firmado com a empresa Vivo, com os termos aditivos, bem como todos os pagamentos recebidos a título de locação, assim confirmando a medida de urgência ao seu tempo concedida.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda que versa, em suma, sobre a pretensão do autor/apelante de ser indenizado por dano material em virtude do não recebimento dos aluguéis a que alega fazer jus, proporcionalmente à fração ideal da loja por ele adquirida no Ed. Nosso Senhor do Bonfim, localizado no Município de Linhares, cujo terraço possui área comum locada à empresa Vivo para instalação de uma antena de telecomunicação. Além disso, postula ressarcimento pelo dano moral que alega ter sofrido.

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença que, como dito:
(i)
declarou prescrita a pretensão em relação a parte do período em que o autor postula ressarcimento por danos; e
(ii)
confirmou a tutela de urgência inicialmente deferida a fim de determinar a exibição dos contratos de locação firmados com a empresa Vivo e de seus termos aditivos, bem como todos os pagamentos recebidos a título de locação. De resto, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos material e moral.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese:
(i)
ao adquirir a loja no dia 27/08/2013, foi informado pelo vendedor da existência de uma antena de comunicação da empresa Vivo instalada no terraço do edifício, contudo, os apelados lhe informaram que não teria direito sobre o valor do aluguel recebido pelo condomínio;
(ii)
em se tratando de condomínio, todos os condôminos têm direito ao valor correspondente às suas frações ideais;
(iii)
a locação da área comum decorre do próprio direito de propriedade dos condôminos, que podem usar, fruir e gozar da coisa de acordo com a conveniência, inclusive locando, se for de seu interesse;
(iv)
a deliberação dos condôminos não poderia lesar o direito de qualquer deles fazer uso das partes comuns, direito estes previstos no art. 19 da Lei nº 4.591/64 e no art. 1.336 do Código Civil;
(v)
a cessão de área comum para uso por terceiros, a título gratuito ou oneroso, exige-se a unanimidade dos condôminos;
(vi)
jamais foi consultado se tem interesse de continuar com a locação, sem receber o que lhe é de direito;
(vii)
não é contra a instalação da antena para obtenção de aluguel referente à área comum do condomínio, todavia, faz jus ao recebimento do valor correspondente à sua fração ideal; e
(ix)
deve ser reformada a sentença a fim de condenar os requeridos a lhe pagar o valor correspondente aos aluguéis, a título de indenização por danos materiais, desde o dia 27/08/2013, que calcula em aproximadamente R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), além de indenização por dano moral, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Como se sabe, à luz do princípio da congruência, deve o juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, devendo ser a sentença adstrita à extensão do pedido, sob pena de incorrer em vício
citra, ultra
ou
extra petita
e, quando do julgamento da apelação, deve o tribunal igualmente se ater à matéria devolvida à sua apreciação, aplicando-se, de forma correlata, o princípio
tantum devolutum quantum apellatum
.

Faço essa ressalva por verificar que o magistrado sentenciante pronunciou a prescrição da pretensão autoral (
rectius
: indenização), com fundamento no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, em relação ao triênio anterior à propositura da ação (06/02/2020), assim declarando prescritas as parcelas referentes à sua quota-parte nos aluguéis até 06/02/2017,
em face do que não se insurgiu o apelante ao interpor recurso
.

Dessa forma, por ter o apelado tacitamente aquiescido à parcial prescrição das parcelas a que alega fazer jus, desde logo fica assentado que eventual pronunciamento deste Órgão Julgador em prol de sua tese jurídica deverá observar a existência de período já alcançado pela prescrição.

O primeiro ponto a ser examinado com vistas ao deslinde da controvérsia é a destinação conferida aos valores pagos pela empresa Vivo, a título de aluguéis, para que mantivesse instalada uma antena de telecomunicação no terraço do Ed. Nosso Senhor do Bonfim, isto é,
faz-se necessário verificar primeiramente se os valores recebidos foram vertidos ao condomínio ou rateados entre os proprietários das unidades
, tal qual alega o autor/apelante ter ocorrido e, se restar comprovado que os proprietários dos imóveis foram beneficiados com o recebimento dos valores correspondentes à sua fração ideal ou mediante outro critério porventura adotado, se o autor/apelante igualmente faz jus à sua quota-parte, em relação ao período não prescrito.

A começar pela análise do contrato celebrado com a empresa Vivo S/A e os termos aditivos que o integram (fls. 117/124), verifico, de mais relevante para o deslinde da questão submetida ao crivo deste Órgão Colegiado, que figuraram como locadores os requeridos/apelados, na condição de proprietários das unidades 101, 102, 201, 202, 301 e 302 do Ed. Nosso Senhor do Bonfim, pelo valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) mensais, a partir da sua celebração em 13/08/2007.

Verifico ainda que, no Item 5.5 do instrumento primitivo, foi previsto que os aluguéis mensais seriam depositados nas contas bancárias pessoais dos locadores Lourdes Maria Cesconetto e Fernando Wladimir Grassi, ao passo que, por meio do primeiro termo aditivo, celebrado entre as partes em 25/09/2009, ocorreu o ingresso da Sra. Edizer Ferreira Leitão como locadora, por ter adquirido a unidade nº 202 junto ao seu antigo proprietário Abílio Favarato Filho e sua conta bancária passou a ser a destinatária dos depósitos dos alugueis mensais, de acordo com o seu Item 1.1 (fl. 123).

À época do segundo termo aditivo, celebrado no dia 03/10/2019, já havia sido formado o Condomínio do Edifício Nosso Senhor do Bonfim, que dele figurou como único “locador”, em sua conta bancária própria passaram a ser depositados os valores dos aluguéis mensais, então pactuados em R$ 3.657,94 (três mil seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), conforme se observa do instrumento de fls. 208/210.

Como dito, na petição inicial, relata o autor/apelante que ao adquirir uma loja no Ed. Nosso Senhor do Bonfim, no dia 27/08/2013, foi informado pelo vendedor da existência de uma antena no terraço do edifício, todavia, lhe foi negada a participação no rateio dos valores recebidos a título de aluguel mensal, repito, desde a data de celebração do contrato primitivo (13/08/2007).

Da conferência da farta documentação acostada aos autos, pude constatar que as quantias recebidas a título de aluguéis se destinaram às contas bancárias de alguns proprietários, conforme acima aduzido e, na contestação, o Condomínio do Edifício Nosso Senhor do Bonfim ingressou voluntariamente como parte (embora não tenha sido incluído pelo autor no polo passivo da ação), a fim de litigar ao lado dos demandados pelo autor, tendo justificado, de mais relevante, que passou a receber exclusivamente os depósitos, em conta bancária própria, após a sua consolidação no ano de 2019 (fls. 154/161).

Diante da prescrição das parcelas anteriores a 06/02/2017, o que, repito, não foi especificamente impugnado pelo autor/apelante em suas razões recursais, lhe caberia, ao menos em tese, o direito de participar do rateio dos valores pagos pela empresa Vivo no período de 06/02/2017 até a consolidação do Condomínio (2019), uma vez que em período pregresso os depósitos eram realizados em contas bancárias titularizadas por determinados proprietários, como vimos anteriormente.

Todavia, o arcabouço probatório demonstra que os valores recebidos foram vertidos ao Condomínio do Edifício Nosso Senhor do Bonfim, no período não alcançado pela prescrição, ainda que não houvesse a sua formal consolidação, que só ocorreu no ano de 2019, e não em proveito exclusivo dos proprietários que celebraram o contrato primitivo e o primeiro termo aditivo, o que descortina, salvo melhor juízo, o acerto do magistrado sentenciante ao rechaçar a pretensão indenizatória manifestada pelo autor/apelante.

No escopo de comprovar que os aluguéis mensais recebidos eram destinados ao custeio de obras/manutenção do edifício, os requeridos acostaram vasta documentação que, como bem observado na sentença, não foi especificamente impugnada pelo autor em sua réplica, tampouco no recurso ora em análise, daí porque a considero hígida como prova de que os valores recebidos pelos locadores, apesar de depositados pela empresa Vivo em suas contas bancárias pessoais, não eram utilizados em proveito próprio.

Apenas para exemplificar, restou comprovada a aprovação de diversas obras e serviços, em período anterior à consolidação do condomínio, a serem custeadas com os recursos amealhados pelos proprietários e, ao que tudo indica, com a utilização dos valores pagos pela empresa Vivo S/A a título de aluguéis, conforme se observa das atas de reuniões realizadas entre os anos de 2016 e 2017 (fls. 320/327).

A prova oral produzida nos autos, da qual destaco, dada a sua relevância, o depoimento prestado por depoente Izabela Frinhani Tessarolo – representante da empresa que administra as contas do Condomínio do Edifício Nosso Senhor do Bonfim – informou que, ao regularizar o condomínio em 2019, haviam recursos superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), que se originavam, dentre outras fontes, dos aluguéis pagos pela empresa Vivo, bem como esclareceu ter sido criado um fundo específico para as transferências realizadas pelas pessoas físicas (proprietários das unidades) que, antes da formação do condomínio, recebiam em suas contas pessoais os depósitos mensalmente realizados pela locatária (cf. mídia digital – fl. 760).

Sobredita testemunha, ao ser indagada pelo magistrado sobre a existência de indícios de abusos na utilização dos valores recebidos da locatária Vivo S/A, foi enfática ao responder negativamente, além de confirmar que os recursos foram devidamente utilizados em prol do condomínio, mesmo antes de sua formal constituição em 2019.

A partir da formação do ente condominial, no ano de 2019, é induvidoso que os aluguéis foram revertidos ao Condomínio do Edifício Nosso Senhor do Bonfim, a partir de depósitos em sua conta própria, não fazendo jus o autor/apelante, assim como qualquer outro proprietário de imóvel nele situado, à participação no rateio dos valores pagos pela Vivo S/A, por ter sido aprovada em assembleia de condôminos a sua destinação ao fundo comum do Condomínio.

Em relação a isso, alega o autor/apelante que a deliberação dos condôminos não poderia lesar o direito de qualquer deles fazer uso das partes comuns, os quais estariam previstos no art. 19 da Lei nº 4.591/64 e no art. 1.336 do Código Civil, bem como que a cessão de área comum para uso por terceiros, a título gratuito ou oneroso, exige aprovação da unanimidade dos condôminos.

A meu ver, a razão posta-se ao lado do juiz sentenciante ao constatar que a destinação dos aluguéis em prol da realização de serviços e obras do condomínio antecede a aquisição da loja pelo autor/apelante, não lhe sendo reconhecido o direito de impugnar, por meio da ação judicial ajuizada em 2020, o que foi convencionado pelos proprietários dos imóveis desde 2007, o mesmo se verificando no tocante a cessão de área comum para uso por terceiros, a título gratuito ou oneroso, para o que sustenta o autor/apelante se fazer necessária a aprovação da unanimidade dos condôminos.

Por ser escorreita, adoto a fundamentação da sentença neste particular,
in litteris
:

“(...) Quanto a impugnação da parte autora quanto a impossibilidade de que os valores da locação sejam destinados ao fundo comum do condomínio e seja utilizado para custeio das despesas comuns, destaca-se que ao reverso do alegado pelo autor, consoante se infere da farta documentação apresentada nos autos, que a destinação do aluguel para tal finalidade não foi acordada no ano de 2019 mas sim desde quando foi entabulado o contrato com a empresa Vivo.

Desse modo, em verdade, o autor busca anular deliberação ocorrida no ano de 2007, ou seja, em momento anterior a aquisição do autor da unidade imobiliária localizada no Condomínio réu.

Destaca-se que, em que pese a informalidade, fato é que desde 2007 os condôminos anuíram em utilizar os valores recebidos a título de locação para custeio das despesas comuns do condomínio, tratando-se, assim, de proceder convencional das partes, sendo que o autor adquiriu o imóvel em 2013 e somente apresentou oposição a tal deliberação no ano de 2020.

Impende-se ainda pontuar que o autor até os dias atuais é beneficiado pelo referido acordo, posto que os valores recebidos da locação são utilizados para custeio de despesas comuns, sendo certo que as obras realizadas no condomínio foram custeadas por tal receita, ou seja, sem gerar ônus aos condôminos.

O argumento do autor de que não deve fazer parte do rateio das despesas com reforma em função de não participar do pagamento de todas as despesas comuns é inidôneo, visto que a isenção de determinadas cobranças na taxa condominial decorre do não uso das comodidades/serviços que são oferecidas/usufruídos apenas pelos condôminos da parte residencial.

Outra é a hipótese de concorrer para o custeio de obras em áreas comuns do condomínio como todos os demais condôminos, dever previsto nos artigos 1.315 (condomínio em geral) e 1.336, inciso I (especificamente quanto ao condomínio edilício), ambos do Código Civil, e 12, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.591/64.

Não se aplica à espécie o previsto no artigo 1.340 do Código Civil, tendo em conta que a reforma da sacada serve a todos os condôminos, residenciais e comerciais. Em se tratando de reparo de conservação de área comum, não há exclusão do dever de contribuição do custeio tão somente pelo fato de não haver aproveitamento direto pelo condômino, como no caso concreto.

Deve-se ter em conta que a conservação da edificação no caso concreto interessa a todos, mormente por questões de segurança e, em segundo plano, para fins de manutenção da higidez do patrimônio de todos os condôminos, que pode vir a ser impactada pela ruína do prédio mal conservado.

Nesta senda, tenho que restou cabalmente comprovado nos autos que desde 2007 os condôminos deliberaram pela utilização do valor da locação da área comum para custeio das despesas do condomínio, sendo que inexiste qualquer ilegalidade na referida convenção, tratando-se, portanto, de situação consolidada, razão pela qual entendo que o autor não faz jus ao recebimento proporcional da referida receita.

No mais, calha destacar que, caso haja interesse dos condôminos, estes poderão deliberar para alteração da destinação da referida receita.”

(fls. 1.176-v/1.177)

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os honorários sucumbenciais
(CPC/2015, art. 85, § 11), no que diz respeito a fração a que foi condenado o autor/apelante, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)